Tribunal: TJDFT
Processo: 0718747-56.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. MÉRITO. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. PERÍCIA MÉDICA. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL. VALIDADE DO LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE ERRO MÉDICO. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (a) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 1.1. O benefício da justiça gratuita concedida à pessoa natural não deve ser revogado quando a parte adversária não se desincumbe de fazer prova em sentido contrário.
2. O cerceamento do direito de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito da parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias ao deslinde da controvérsia estabelecida no processo. 2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2.2. O c. Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual (p)ertence ao julgador a decisão acerca da conveniência e oportunidade sobre a necessidade de produção de determinado meio de prova, inexistindo cerceamento de defesa quando, por meio de seu convencimento motivado, indeferir pedido de dilação da instrução probatória (AgInt no AREsp n. 2.128.338/DF). Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, pois enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o do código consumerista. 3.1. A responsabilidade civil da clínica odontológica é objetiva, na qualidade de fornecedora de serviços, porém deve ser verificada a existência do fato, do nexo de causalidade e do dano alegado. 3.2. Por outro lado, a responsabilidade civil do profissional liberal é subjetiva, de modo que deve ser demonstrado, além do dano e do nexo de causalidade, a conduta culposa do responsável pelo serviço (artigo 14, caput e §4o, do Código de Defesa do Consumidor).
4. O laudo pericial elaborado em juízo tem por escopo oferecer ao julgador informações técnicas devidamente fundamentadas em relação ao caso examinado, de forma simples, imparcial e com coerência lógica, a fim de subsidiar a solução da controvérsia. 4.1. A prova técnica produzida concluiu pela isenção da profissional ré da responsabilidade pelos danos experimentados pela autora.
5. Consoante o princípio da persuasão racional vigente no sistema processual brasileiro, o magistrado não está vinculado às conclusões do laudo pericial, porém, por ser o destinatário final da prova, a ele compete a valoração dos elementos probatórios apresentados ao conhecimento para a solução da controvérsia, elucidando os motivos de seu convencimento.
6. Ausente a comprovação de que a odontóloga agiu com imperícia, imprudência ou negligência e afastado o nexo causal decorrente da conduta da profissional liberal com os eventuais danos sofridos pela parte autora, não há que se falar em obrigação de indenizar.
7. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça.